Tribunal: TJBA
Processo: 8000334-98.2015.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000334-98.2015.8.05.0213

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDREY OLIVEIRA ARAGAO

Advogado(s)
:
ANTONIO LUIZ FERREIRA FILHO, ARIOSVALDO BARBOZA CAVALCANTE

APELADO: MBM SEGURADORA SA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA, LUCAS BRIZACK FILARDI, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO P
ROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por beneficiário do seguro DPVAT contra sentença que julgou improcedente o pedido de complementação de indenização securitária por invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão diz respeito a verificação de se o valor pago administrativamente a título de seguro DPVAT é inferior ao montante devido em razão da lesão sofrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em casos de invalidez permanente parcial, o valor da indenização devida a título de seguro DPVAT deve ser proporcional ao grau da lesão, com base em percentuais definidos na então vigente tabela anexa à Lei nº 6.194/1974, incluída pela Lei nº 11.945/2009.

4. O laudo pericial judicial apontou lesão permanente, parcial, incompleta e de grau leve, com perda funcional completa de um dos membros inferiores, o que autoriza a aplicação proporcional de 70% (pela perda funcional do membro) e 25% (pela graduação leve), resultando exatamente no valor de R$ 2.362,50, já recebido na via administrativa.

5. Não havendo divergência entre o laudo técnico e o valor pago, afasta-se a tese de complementação da indenização.

6. Mantida a sentença, impõe-se a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, para majorar os honorários advocatícios em 5%, totalizando 15% do valor da causa, respeitada a gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O pagamento da indenização securitária por invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico deve observar a proporcionalidade entre o valor máximo previsto e o grau da lesão, conforme tabela então vigente anexa à Lei nº 6.194/1974.

2. É válida a utilização de laudo pericial judicial como elemento técnico para aferição do grau de invalidez e respectiva indenização proporcional.

3. Mantida a sentença, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, conforme art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/1974, art. 3º, § 1º, II; Lei nº 11.945/2009; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11; art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.157.468/PB, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.06.2012; STJ, REsp 1.101.572/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 16.11.2010; STJ, AgRg no Ag 1.368.795/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 18.04.2011; STJ, REsp 1.250.017/RS, DJe 07.06.2011; STJ, AgRg no REsp 1.272.503/MT, DJe 19.12.2011; STJ, AgRg no AREsp 20.628/MT, DJe 24.11.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8000334-98.2015.8.05.0213
, em que figuram como Apelante
ANDREY OLIVEIRA ARAGAO
e Apelados
MBM SEGURADORA S/A

e
OUTRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente Apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA